Tribunal: STF
Processo: ADPF 998
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DOS INCS. II E V DO ART. 1º E NO INC. I DO ART. 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO USO INDEVIDO DO PODER HIERÁRQUICO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA FINS POLÍTICO-ELEITORAIS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada, em 3.8.2022, pelo partido político Rede Sustentabilidade. Objetiva-se, com a presente arguição



    “a. impedir qualquer mudança no planejamento e na execução dos atos de comemoração ao bicentenário da independência no Rio de Janeiro, devendo o desfile ser mantido na locação originária e historicamente planejada e utilizada pelas Forças Armadas, a Avenida Presidente Vargas, de modo a prevenir sua indevida e abusiva exploração eleitoral; 



    b. determinar que Jair Bolsonaro se abstenha de convocar quaisquer atos político-eleitorais para os mesmo locais nos quais ocorram comemorações alusivas ao bicentenário da independência, ou suas adjacências em um raio de 5 (cinco) quilômetros, sob pena de multa pessoal R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por evento de descumprimento” ( fl. 16, e-doc. 1). 



    2. O arguente alegou que o “Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em discurso proferido no dia 30 de julho, sábado, durante a convenção estadual do Partido Republicanos que formalizou o apoio à reeleição do presidente e lançou Tarcísio de Freitas para disputar o cargo de governador de São Paulo, (...) surpreendeu ao anunciar, ao final de seu discurso, mudanças no desfile de 7 de setembro que está previsto para ocorrer no Rio de Janeiro” ( fl. 2, e-doc.1). 



    Sustentou que a “inopinada mudança (...) tem razão evidente nas vontades político-eleitorais de Jair Bolsonaro, que pretende associar sua candidatura ao apoio institucional das Forças Armadas, bem como vender a ideia de que possui amplo apoio popular, divulgando o evento como apoio à sua reeleição” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Afirmou tratar-se de “mais um movimento planejado de confusão entre público e privado, entre ato estatal e ato de campanha eleitoral, que só terá um único beneficiário, Jair Messias Bolsonaro, em detrimento de toda a população brasileira” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Observou que a “determinação do presidente da República aos seus subordinados para a alteração de evento de comemoração institucional ao bicentenário da independência do Brasil” qualifica-se como “ato do Poder Público” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Anota ter ocorrido “evidente violação aos fundamentos da República Federativa do Brasil da cidadania e do pluralismo político (art. 1º, II e V), e do objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária 
(art. 3º, I), através do abuso do poder econômico e político do presidente da república em campanha de reeleição, conduta vedada expressamente pela Constituição (art. 14, §§ 9º e 10º)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alegou, ainda, que “a Constituição é expressa quanto à neutralidade política das Forças Armadas, em que pese sua subordinação direta ao Poder Executivo – presidente da República (art. 142)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumentou que a perda da neutralidade das Forças Armadas “acarreta consequência direta e nefasta em prejuízo da cidadania e do pluralismo político” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assinalou também que as Forças Armadas do Brasil “são importantes órgãos do Estado, com previsão expressa desde a primeira Constituição, de 1824. Em todas elas, as Forças Armadas foram submetidas ao Poder Executivo, sendo a fiel obediência aos comandos de superiores (hierarquia) e das normas (disciplina) a sua base institucional” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Enfatizou que “a hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas, sendo o respeito à hierarquia consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade (art. 14, 
§ 1º, da Lei 6.880/80)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Questiona “o uso do poder hierárquico pelo presidente da República para obrigar as Forças Armadas a participar de ato político-eleitoral, já convocado por ele, em outro local no mesmo bairro (Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que fica a cerca de 200 metros do local em que pretensamente será realizado o desfile militar em Copacabana, na Avenida Atlântica, sendo ambas as avenidas paralelas em toda a sua extensão)” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Acrescentou que o ato de transferência do “local das comemorações do bicentenário da independência no Rio de Janeiro também viola o direito daqueles que desejam participar de um evento comemorativo, sem viés político-eleitoral” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Asseverou que “o presidente da República se aproveita de sua posição de comandante supremo das Forças Armadas para alterar o local do desfile militar para o mesmo ambiente para o qual previamente convocou seus apoiadores para ato político-eleitoral” (fl. 13, e-doc. 1). 



    3. Quanto ao cabimento da presente arguição, afirmou que o princípio da subsidiariedade, pressuposto de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, estaria atendida porque competiria a este Supremo Tribunal “a decisão célere sobre questões eminentemente constitucionais, impedindo a extensão dos danos aos preceitos fundamentais, isso, sobretudo, em ações que têm por objetivo resguardar os direitos e garantias constitucionais mais basilares. E nada mais basilar, dentro de um Estado que se diga democrático de direito e moderno, do que a livre e consciente escolha dos mandatários através de eleições limpas, sem abuso do poder econômico e político de candidatos à reeleição, sobretudo de presidente da República que pretende aproveitar-se do prestígio das Forças Armadas e de seu respeito à hierarquia e à disciplina para angariar votos para o próximo pleito eleitoral” (fl. 8, e-doc. 1).



    4. Requereu o deferimento de medida liminar para



    “a. impedir qualquer mudança no planejamento e na execução dos atos de comemoração ao bicentenário da independência no Rio de Janeiro, devendo o desfile ser mantido na locação originária e historicamente planejada e utilizada pelas Forças Armadas, a Avenida Presidente Vargas, de modo a prevenir sua indevida e abusiva exploração eleitoral; 



    b. determinar que Jair Bolsonaro se abstenha de convocar quaisquer atos político-eleitorais para os mesmo locais nos quais ocorram comemorações alusivas ao bicentenário da independência, ou suas adjacências em um raio de 5 (cinco) quilômetros, sob pena de multa pessoal R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por evento de descumprimento” (fl. 16, e-doc. 1).



    No mérito, pediu a procedência do pedido deduzido nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, “confirmando-se todos os pedidos liminares, concluindo-se pela caracterização de que qualquer espécie de utilização política das Forças Armadas pelo presidente da República configura abuso do poder econômico e político e, consequentemente, pela sua incompatibilidade com os preceitos fundamentais da Constituição Federal” 
(fl. 16, e-doc. 1).



    6. Pela Petição n. 58.671/STF, o arguente requereu tutela provisória incidental, para “que sejam apresentados pelas autoridades envolvidas e pelos organizadores dos eventos (o cívico no Centro e o político-eleitoral em Copacabana) planos especiais de segurança em 48 horas, que deverão conter todas as medidas necessárias para evitar os graves riscos envolvidos, garantindo o efetivo de segurança necessário, a varredura das áreas e revistas pessoais em todos os pontos de acesso aos eventos” (e-doc. 7). 



    7. O Presidente da República, nas informações prestadas pelo Consultor-Geral da União, manifestou-se pelo não conhecimento da arguição, “tendo em vista a inexistência de ato do Poder Público causador de lesão a preceito fundamental, por falta de indicação precisa e comprovação de ato do Poder Público, da inexistência de controle de constitucionalidade de caráter preventivo no sistema brasileiro, bem como em razão da observância do princípio da subsidiariedade nas arguições de descumprimento de preceito fundamental” (fl. 7, e-doc. 12). 



    8. O Advogado-Geral da União opinou pelo não conhecimento da presente arguição:



    “Arguição que busca evitar modificação no planejamento e na execução dos atos de comemoração ao bicentenário da independência no Rio de Janeiro. Alegação de suposto abuso de poder na alteração do local do desfile militar alusivo ao dia 07 de setembro, para fins de exploração eleitoral. Alegada ofensa aos fundamentos da cidadania e do pluralismo político, bem como ao objetivo fundamental de construção de uma sociedade livre, justa e igualitária (artigos 1º, incisos II e V; e 3º, inciso I, da Constituição Federal). Suposta fragilização da neutralidade política das Forças Armadas (artigo 142 da Carta). Preliminares. Inviabilidade da arguição. Inépcia da petição inicial. Ausência de ato do poder público a ser atacado. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Existência de outros meios aptos a solucionar a suposta lesão a preceitos fundamentais de forma igualmente eficaz. Manifestação pelo não conhecimento da arguição” (e-doc. 16).



    9. O Procurador-Geral da República defendeu o não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALEGADO USO POLÍTICOELEITORAL DE DATA COMEMORATIVA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO EM ADPF. MERA DECLARAÇÃO NÃO FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ATO DO PODER PÚBLICO CAPAZ DE OCASIONAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU INDICATIVO DE FALHA OU OMISSÃO DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA LOGÍSTICA E GARANTIA DE SEGURANÇA NO EVENTO COMEMORATIVO. INTERFERÊNCIA JURISDICIONAL NÃO JUSTIFICADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. 



    1. Mera declaração de vontade em determinado sentido, desacompanhada de atos que a formalizem, não viabiliza exercício de controle de constitucionalidade, repressivo ou preventivo, por falta de eficácia e concretude do suposto ato do poder público. 



    2. A manifestação de vontade não concretizada não se qualifica como ato do Poder Público para os fins do art. 1º da Lei 9.882/1999 e não tem aptidão jurídica para lesar preceitos fundamentais. 



    3. A existência de meio diverso de impugnação, como na hipótese de suposta e potencial irregularidade ou ilícito eleitoral, afasta a possibilidade de ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, por não observância do princípio da subsidiariedade. 



    4. A decisão do Comando Militar do Leste de que o evento comemorativo do Dia da Independência seja restrito (sem acesso amplo ao grande público ou local que os acomode) e sem o tradicional desfile militar, esvazia as pretensões deduzidas nesta ADPF e ocasiona a perda superveniente do objeto e do próprio interesse processual de agir. 



    5. A determinação de elaboração de plano de segurança pública para evento comemorativo refoge do campo próprio da jurisdição constitucional abstrata, mormente quando não há demonstração clara ou alguma evidência de que os órgãos responsáveis pela segurança do evento não estejam bem exercendo a sua função. 



    — Parecer pelo não conhecimento da arguição” (e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    10. Afirmam o Presidente da República, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, em suas manifestações, que a presente arguição não poderia sequer ser conhecida.



    11. Nas informações prestadas, o Presidente da República manifestou-se pela inexistência de ato do poder público lesivo a preceitos fundamentais, afirmando que “há apenas um desejo, uma mera expectativa do Presidente da República, manifestada na oportunidade de um discurso em um evento político-partidário” (e-doc. 12).



    12. Alegou o Advogado-Geral da União inépcia da petição inicial, pois “a requerente não trouxe ao feito qualquer ato concreto que envolva o efetivo uso político-eleitoral da data comemorativa do dia 7 de setembro”, e também o desatendimento ao princípio da subsidiariedade, pelo argumento de que, “ainda que estivesse havendo uma efetiva e concreta articulação na esfera administrativa para promover a mudança de local das comemorações, tratar-se-ia de questionamento passível de ser viabilizado por instrumentos judiciais alternativos aptos a sanar a suposta ofensa a preceitos fundamentais e/ou à legislação infraconstitucional que rege a matéria” (e-doc. 16). 



    13. O Procurador-Geral da República anotou “não h[aver] ato do poder público consolidado passível de apreciação em controle abstrato. (…) mera declaração de vontade, sem caráter oficial, não tem a concretude ou força necessária para caracterizar-se como ato potencialmente lesivo a preceito fundamental sindicável em ADPF, por absoluta falta de eficácia. (…) é possível fazer analogia e tomar emprestada a argumentação que embasa os diversos julgados do Supremo Tribunal Federal refutando pedidos de controle preventivo de constitucionalidade de atos cuja formação ainda não se aperfeiçoara na esfera legislativa. (…) tendo-se como base fática desta ação a suposta prática de irregularidade ou ilícito na esfera eleitoral, outros meios de impugnação, em esfera distinta, ganham espaço, circunstância que igualmente impede o conhecimento desta ADPF, por inobservância do princípio da subsidiariedade, como orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 19).



    14. O caso impõe a negativa de seguimento da presente arguição de descumprimento fundamental pela superveniente perda do objeto, conforme fundamentos expostos na sequência.



Da inépcia da petição inicial: não indicação de ato do Poder Público questionado



    15. A presente arguição não poderia ser conhecida pela ausência de pressuposto processual referente à indicação específica e expressa de ato do Poder Público questionado. 



    16. Pelo art. 1º da Lei n. 9.882/1999, a arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de ato do Poder Público, anterior ou posterior à Constituição da República, estadual ou municipal, de órgão ou entidade dos Poderes Legislativo, Executivo ou Judiciário.



    Nos termos do art. 3º da Lei n. 9.882/1999, na qual se dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, põe-se que a petição inicial deve conter:



    “Art. 3º A petição inicial deverá conter:



    I - a indicação do preceito fundamental que se considera violado;



    II - a indicação do ato questionado;



    III - a prova da violação do preceito fundamental;



    IV - o pedido, com suas especificações;



    V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.



    Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação.”



    No art. 4º da mesma Lei se estabelece que “a petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.”



    17. O autor não se desincumbiu de sua obrigação processual de indicar especificamente o ato do Poder do Público apontado como lesivo aos preceitos fundamentais e suscetível de exame em controle abstrato.



    Na petição inicial, a argumentação do arguente desenvolveu-se no sentido de que eventual e futura modificação do local do desfile militar a realizar-se no Rio de Janeiro, em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil, com o indevido “uso político-eleitoral do ato cívico de 7 de setembro” pelo Presidente da República, ofenderia o disposto no inc. II e V do art. 1º e inc. I do art. 3º da Constituição da República.



    Pautou-se o autor, na petição inicial, pela declaração do Presidente da República, em discurso proferido em 30.7.2022, durante a convenção estadual do Partido Republicano, no qual se tem o seguinte pronunciamento do atual Chefe do Poder Executivo federal:



    “Nos aproximamos do nosso 7 de setembro, onde iremos comemorar 200 anos de independência, mas vamos comemorar também como um marco para mais 200 anos de liberdade. No dia 7 estarei pela manhã lá em Brasília, com o povo na rua, com a tropa desfilando. À tarde, eu queria, como estive aqui ano passado, eu sei que aqui somos paulistas, mas todos nós somos brasileiros. Os 26 estados e o Distrito Federal. Nós queremos pela primeira vez inovar no Rio de Janeiro. Sei que vocês queriam aqui, mas nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs, forças auxiliares, estarão desfilando na praia de Copacabana ao lado do nosso povo. O nosso Rio de Janeiro, cartão postal do Brasil, um Estado aliado de todos nós, aliado com a economia de todos nós, vamos mostrar que o povo, mais do que querer, tem o direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Para a comprovação de supostas ofensas aos preceitos fundamentais indicados na peça inicial, o arguente mencionou o sítio eletrônico do YouTube no qual se veicula vídeo associado à notícia do sítio eletrônico do jornal Poder 360, no qual se afirma que “Bolsonaro diz que irá a desfile militar no Rio de Janeiro em 7 de setembro” (Disponível em: <https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-ira-para-desfile-em-copacabana-em-7-de-setembro>. Acesso em: 13.9.2022).



    Embora mencione a declaração proferida pelo Presidente da República na convenção estadual do Partido Republicano e o sítio eletrônico, no qual se veicula aquele pronunciamento, não se comprova ato do Poder Público, específico e concreto, comissivo ou omissivo, ofensivo a preceito fundamental da Constituição. 



    18. Nessa linha, o Ministério da Defesa, pelo Despacho n. 15/ASSESP CEMCFA/CEMCFA/EMCFA-MD5, anotou que, “até a presente data, nenhum documento tratando do referido assunto deu entrada neste Ministério e que não há, até o presente momento, qualquer providência sendo adotada com vistas à alteração do local do desfile cívico-militar do dia 7 de setembro, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro” (fl. 13, e-doc. 13). 



    Consta na Nota da Subchefia para Assuntos Jurídicos – SAJ n. 212/2022/CGIP/SAJ/SG/PR, anexa às informações prestadas pelo Presidente da República, que “não houve nenhum ato realizado quer pelo Presidente da República, quer articulado pela Subchefia de Articulação e Monitoramento – SAM da Casa Civil que se possa considerar como agressão” 
(fl. 6, e-doc. 13).



    Nesse sentido, na Petição/STF n. 58.671/2022, pela qual o arguente requer tutela provisória incidental, afirma-se que o Prefeito do Município do Rio de Janeiro, em manifestações externadas em rede social, informou que, “apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado, em 30 de julho, que mudaria o local do desfile cívico-militar de 7 de setembro da cidade do Rio de Janeiro/RJ em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, informou que ainda não ocorreu nenhum pedido formal de mudança” (e-doc. 7).



    19. No julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 849, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a inépcia da petição inicial pela ausência de indicação expressa do ato do Poder Público questionado. Confira-se, por exemplo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA COPA AMÉRICA 2021 NO PAÍS EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA DE COVID-19. ILEGITIMIDADE ATIVA 
AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO DA AÇÃO E AS FINALIDADES DA AUTORA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL: AUÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO DO PODER PÚBLICO QUESTIONADO. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Confederação sindical autora: impertinência temática entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da entidade. Precedentes. O vínculo indireto não satisfaz o requisito da pertinência temática, pelo qual se legitimaria a autora à propositura da presente ação direta. Precedentes. 2. Ausência expressamente assumida pelo arguente de indicação de ato do Poder Público. 3. Faltantes os requisitos constantes do inc. III e parágrafo único do art. 3º, da Lei n. 9.882/99 tem-se por inepta a petição inicial. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida” (ADPF n. 849, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.9.2021).



    E no mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DEMORA, PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, NA NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DE ATO, OMISSIVO OU COMISSIVO, QUE CONTRARIE A CONSTITUIÇÃO. PLEITO A PROVIMENTO DE CARÁTER NORMATIVO. SUBSIDIARIEDADE. ARGUIÇÃO INADMISSÍVEL. 1. É requisito de regularidade formal da arguição de descumprimento de preceito fundamental a indicação de ato concreto e objetivo, omissivo ou comissivo, com a efetiva prova de violação ao preceito fundamental supostamente violado (art. 3º da Lei 9.882/99). 2. Não se admite a utilização da ADPF em face de atos estatais ainda não aperfeiçoados (ADPF 43-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 19/12/2003). 3. A pretensão a que se estenda a aplicabilidade do prazo previsto no art. 94, parágrafo único, da Constituição, a hipóteses não tratadas nesse dispositivo implica providência de caráter normativo, insuscetível de acolhimento na via da ADPF. 4. Eventual mora na escolha e nomeação de magistrados para os Tribunais da União, se atentatória a direito subjetivo, poderá ser discutida pelos interessados na via do mandado de segurança, com eficácia e celeridade, o que afasta o cabimento da ADPF em face do requisito da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei 9.882-99). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 311-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 7.2.2017).



    E, ainda: ADPF n. 518, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 9.11.2018, e ADPF n. 139, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 14.2.2014. 



    20. Ademais, anote-se a impossibilidade de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos estatais ainda não aperfeiçoados, suscetíveis de alteração, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no seguinte julgado:



    “Pois bem, à luz do art. 1º, caput, da Lei n. 9.882/99, parece-me fácil concluir que a arguição de descumprimento de preceito fundamental deve recair mesmo sobre ato do Poder Público. Entretanto, é do meu pensar que a norma sob exame também exige que o ato impugnado esteja pronto e acabado; vale dizer, não mais suscetível de alterações materiais, pelo fato de haver ultimado o respectivo ciclo de formação” (ADPF n. 43-AgR, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, Plenário, DJ 19.12.2003).



    No julgamento do Agravo Regimental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 311, o Ministro Relator Teori Zavascki assentou que "a especulação a respeito de eventuais e futuros retardamentos na nomeação de magistrados pelo Presidente da República não é capaz de caracterizar a presença dos requisitos do art. 1º da Lei9.882/99, tanto em relação a existência de 'ato do Poder Público', quanto no tocante a concreta lesão a preceito fundamental" (Plenário, DJe 7.2.2017).



    As alegações genéricas imputadas a evento futuro e incerto desacompanhadas de documento comprobatório que evidencie a existência de ato concreto do Poder Público importa na inépcia da petição inicial.



    Não se tem por atendido, portanto, pressuposto processual para o regular seguimento da presente arguição consistente na precisão de qual ato do Poder Público potencialmente ofensivo a preceitos fundamentais a ser submetido a exame deste Supremo Tribunal Federal.



    21. Ausentes os requisitos constantes no inc. III e parágrafo único do art. 3º da Lei n. 9.882/1999, há de se ter por inepta a petição inicial com o seu consequente indeferimento liminar.



    Não poderia ser desconhecida a falta de aptidão da peça inicial para permitir prosperar validamente a presente arguição. 



Da superveniente perda do objeto



    22. Ainda que pudesse ser conhecida esta arguição, o que não se dá pela inépcia da petição inicial, estaria prejudicada pela superveniente perda do objeto.



    23. Na espécie, por decisão do Comando Militar do Leste, o evento comemorativo do Dia da Independência no Município do Rio de Janeiro foi cancelado sem o tradicional desfile militar na Avenida Presidente Vargas ou na praia de Copacabana, conforme noticiou o Procurador-Geral da República na manifestação prestada nos autos (e-doc. 19). 



    Ademais, tendo ocorrido as comemorações do bicentenário da independência em sete de setembro, não mais subsiste eventual objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    24. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao prejuízo de ações de controle abstrato por perda superveniente do objeto nas quais ocorra revogação, alteração substancial ou atendimento da pretensão pela prática de ato do Poder Público. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” (ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.10.2018).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVÉRSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga prejudicada” (ADI n. 709/PR, Relator o Ministro Paulo Brossard, Plenário, DJe 24.6.1994).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida”(ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO DE ORDEM – IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI – LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes” (ADI n. 1.445-QO/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2005).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, por exemplo: ADI n. 4.836, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.10.2019; ADI n. 5.226, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2019; ADI n. 4.534, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 25.4.2019; ADI n. 5.151, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.9.2019.



    25. Constatado o cancelamento do desfile militar pelo Comando Militar do Leste no Município do Rio de Janeiro e tendo ocorrido as comemorações do dia sete de setembro, é de se concluir pelo prejuízo da presente arguição por perda superveniente do objeto.



    26. Prejudicado o exame do requerimento de ingresso na condição de amicus curiae do Partido dos Trabalhadores (e-doc. 21), pelo não conhecimento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e superveniente perda do objeto. 



    27. Pelo exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (inc. IX e § 1º do art. 21